Tribunal: TJDFT
Processo: 0728176-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARILEIDE EVANGELISTA DO NASCIMENTO em favor de TALLYSON MARCELO SOARES DOS SANTOS, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, nos termos da Lei no 11.340/2006. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 13408346. Confirmada a decisão liminar por esta Relatoria, foram prestadas informações ao douto Juízo de origem (id 13553586). Contudo, sobreveio ofício do Juízo a quo informando decisão no sentido de revogar as medidas protetivas inicialmente fixadas e também a prisão preventiva do ora paciente (id 13709465), com a determinação de sua imediata soltura. Desse modo, a impetração induvidosamente perdeu o seu objeto. Isso posto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator